Tribunal: STF
Processo: RE 1483346
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. BASE DE CÁLCULO. ARTIGO 1º DA LEI 3.272/1985 DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. FIXAÇÃO EM CINQUENTA POR CENTO DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 7º, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA VINCULANTE 4. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 024060274909. LEI MUNICIPAL Nº 3.272/85. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (Doc. 3, p. 1)  



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Vitória apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso II, 7º, inciso IV, e 37, caput, da Constituição da República e à Súmula Vinculante 4. Alega, em síntese, a inconstitucionalidade da vinculação da base de cálculo da Gratificação de Função Especializada ao salário mínimo. Sustenta que o artigo 1º da Lei Municipal 3.272/1985 não teria sido recepcionado pelo Constituição da República de 1988 (Doc. 4). 



    Adilson José Araújo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, em que menciona a existência de precedente do Supremo Tribunal Federal desfavorável à pretensão do recorrente - Reclamação 32.794, Rel. Min. Cármen Lúcia (Doc. 6).



    A Presidência da Turma Recursal a quo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 8).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo merece prosperar.



    In casu, verifica-se que o entendimento do acórdão ora recorrido diverge da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade de vinculação de vantagens de servidores públicos ao salário mínimo. Nesse sentido foram os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas desta Corte, em casos iguais ao presente:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. BASE DE CÁLCULO SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 4/STF.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. A jurisprudência desta CORTE, em conformidade com a SV 4/STF, veda a utilização do salário mínimo como fator de indexação de vencimentos de servidores públicos. 



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (Recurso Extraordinário 1.387.469-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/08/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4 DO STF. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. BASE DE CÁLCULO. LEI MUNICIPAL N. 3.272/1985.



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado. Incidência da Súmula Vinculante 4 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem, por se tratar de sentença ilíquida.” (Recurso Extraordinário 1.376.607-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 09/12/2022, destaquei)



    Ex positis, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo Município de Vitória, para julgar improcedentes os pedidos formulados nesta ação, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente corrigido, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente